Tribunal: STF
Processo: RE 1205087
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - PRESCRIÇÃO - CONVENÇÃO DE MONTREAL - REJEITADA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE VOLTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1- Afasto a prejudicial de mérito de prescrição. A Convenção de Montreal, somente se aplica para os efeitos de limitação de indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem, nada referindo quanto à aplicação da prescrição.
    2- No caso em apreço, a parte recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário da bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da empresa recorrente, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.
    3- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte aéreo.
    4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
    5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95” (pág. 162 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5°, V e X, e 178 da mesma Carta, sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso a Convenção de Montreal, e não o Código de Defesa do Consumidor, o que implica no reconhecimento da prescrição da ação proposta pelo recorrido. Sustenta-se, ainda, que o valor da indenização por danos morais fixado pelo Tribunal de origem foi exorbitante.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    No julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte fixou o seguinte entendimento: 
    “Ementa: Recurso Extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 4. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.5. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 6. Recurso a que se dá provimento” (grifei). 
    No referido julgamento, o relator assinalou que a limitação imposta pelos acordos internacionais aplica-se apenas às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, conforme se verifica no seguinte excerto do voto condutor:
    “[…] a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite ao passageiro realizar ´declaração especial´ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível” (grifei). 
    Assim, verifico que, ao condenar a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e ao aplicar o prazo prescricional previsto nessa norma, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte.
    Ademais, quanto ao questionamento acerca do valor da indenização por danos morais, observo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem o ARE 743.771-RG/SP (Tema 655), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator